Tribunal: STF
Processo: ARE 1412843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. PODER PÚBLICO. AUTOTUTELA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO STATUS QUO ANTE. IMPOSITIVIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. REABERTURA. NECESSIDADE.



    I - Viola as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório a suspensão seguida de minoração, sem prévio procedimento administrativo, da remuneração do servidor público.



    II - Porquanto evidenciada que a supressão de remuneração imposta à servidora, in casu, não respeitou o devido processo administrativo, impositiva a manutenção da sentença que acolheu parcialmente a pretensão da Autora e rejeitou a reconvenção que pleiteava a repetição do que foi recebido, supostamente por ilegalidade, esta ausente na hipótese.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, a suspensão dos pagamentos da Gratificação de Estimulo ao Aperfeiçoamento Profissional da Apelada, determinada pela Portaria municipal impetrada, ocorreu após expedição de recomendação e decreto nº 266/2013, emitidos na mesma data em que a comissão para revisão da concessão da verba remuneratória mencionada foi criada (fls. 77, 78 e 85 dos autos originários).



    Ocorre que a referenciada suspensão ou mesmo minoração, mesmo que módica, pressupunha a oitiva da interessada, o que não ocorreu, na hipótese, vez que a informação de instauração da comissão para revisar o benefício foi feita na mesma data da recomendação e imposição por decreto da supressão da verba da servidora.



    Houve, por conseguinte, lesão ao direito da Recorrida ao devido e prévio processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se, consequentemente, a nulificação da supressão da parcela remuneratória retro mencionada.



    Ressalte-se, entretanto, que, no caso em análise, o efeito da declaração de nulidade do ato impetrado, em razão da desobediência às garantias da ampla defesa e do contraditório, deve ser, exclusivamente, o de restabelecer o status quo ante e o pagamento indevidamente suspenso pelo ato inválido, sem, contudo, impedir a Administração Públicade, a posteriori, instaurar o devido processo administrativo para, se for o caso, exercitar o poder-dever de autotutela em questão, exatamente como imposto na sentença.



    Ademais, como bem ficou expressado na sentença, assiste razão a parte Autora no tocante ao cerceamento do direito de defesa no curso do processo administrativo porquanto no momento da apresentação da defesa escrita (fls.48/62), requereu depoimento pessoal do superior hierárquico, do servidor, oitiva de testemunhas, bem como ofício às instituições que emitiram os certificados dos cursos para que as mesmas apresentem suas justificativas quanto aos questionamentos existentes no processo administrativo, a fim de elucidar qualquer dúvida remanescente e seu pedido sequer foi apreciado com especificidade. Foi negado o pleito de produção de provas, sob a alegação de que a servidora ”...apenas se manifestou sobre matéria de direito, sem impugnar especificamente cada item do relatório referente aos títulos...”, como se aplicasse ao processo administrativo a regra da confissão ficta ante a falta de impugnação específica dos fato.



    Em situação como esta caracteriza ilegalidade que deve ser rechaçada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente